Tribunal: TJDFT
Processo: 0751012-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. DEVIDAS. EXCESSO. NÃO COMPROVADO. LIMITE MÁXIMO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Na origem, a parte autora narrou ter requerido a portabilidade de sua linha telefônica de uma operadora para a operadora requerida, todavia, devido a um erro interno, a operação não foi realizada. Alegou ter sofrido prejuízos significativos, uma vez que essa linha é utilizada para contatos de trabalho. Portanto, requereu, preliminarmente, a tutela antecipatória recursal para a regularização. No mérito, requereu a confirmação da tutela, bem como a condenação da requerida à reparação por dano moral no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
2. A tutela vindicada foi deferida para determinar a abstenção da requerida em fornecer o número da autora a cliente diverso, além do envio do chip à autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
3. Por derradeiro, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes para confirmar a tutela deferida, além de condenar a requerida ao pagamento da multa diária por descumprimento da obrigação ocorrido entre os dias 08/10/2022 e 20/10/2022.
4. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
5. Nas razões do recurso, a operadora telefônica requereu a reforma parcial da sentença para que seja retirada a multa imposta ou, subsidiariamente, reduzido o valor, sob o argumento de não ter sido aplicado o teto do valor da multa, situação a gerar o enriquecimento sem causa, além de excesso do valor imposto que perfaz o montante de R$ 13.000,00 (treze mil reais).
6. Primeiramente, cumpre ressaltar que, conforme estabelecido no parágrafo 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, o Juiz tem a prerrogativa de, por iniciativa própria ou mediante solicitação de uma das partes, modificar o valor da multa estabelecida ou excluí-la, caso constate que se tornou inadequada ou excessiva.
6.1. Também nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso Especial 1.333.988/SP, no âmbito dos recursos repetitivos, chancelou a tese de que a decisão que impõe sanções pecuniárias não precluem e nem alcançam a coisa julgada. (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014).
7. In casu, após solicitação da operadora requerida (ID 47861263), o Juízo originário deferiu 3 (três) dias a mais para o cumprimento da obrigação determinada em sede de tutela (ID 47861265), o qual se findou em 07/10/2022. A operadora requerida só comprovou o cumprimento da obrigação no dia 21/10/2022 (ID 47861278), logo após decisão que condicionou o descumprimento reiterado ao aumento do valor da multa diária para R$ 3.000,00 (três mil reais).
8. O comportamento da requerida nos autos contradiz, pois, o que alega quanto ao valor arbitrado para a multa ser excessivo, tendo em vista ter cumprido a obrigação somente após a decisão que ameaçou o aumento das astreintes. Soma-se a isso o fato de que a obrigação imposta é de baixa complexidade e de grandes reflexos negativos à parte autora.
9. Quanto a irresignação de que a ausência de limite máximo na imposição das astreintes gera enriquecimento sem causa, também não deve prosperar, considerando que, embora seja viável estabelecer um limite para as penalidades pecuniárias, essa prática pode levar à perda de eficácia e credibilidade das multas impostas, o que prejudica sua capacidade persuasiva.
9.1. A ausência de um limite estabelecido, como no caso, não viola a ordem jurídica; pelo contrário, busca-se garantir o cumprimento da medida protetiva concedida.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Em que pese a parte recorrente não ter logrado êxito no provimento de seu recurso, deixo de condená-la em honorários advocatícios, haja vista que a parte vencedora carece de patrono.
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.